Tribunal: TJPA
Processo: 0006386-78.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006386-78.2018.8.14.0057

APELANTE: ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

2.

A Prescrição retroativa, prevista no § 1º do art. 110 do Código Penal, é verificada após o
trânsito em julgado
da sentença condenatória para a acusação ou improvido seu recurso, levando-se em conta a pena efetivamente aplicada ao réu e os parâmetros do art. 109 do CP, bem como o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acordão condenatório.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006386-78.2018.8.14.0057

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material com o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal.

Em razões recursais, em relação ao crime de tráfico de drogas, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição, aduzindo a ausência de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e a retificação da dosimetria da pena.

Em relação ao crime de falsidade ideológica, pleiteia o reconhecimento da dirimente de inexigibilidade de conduta diversa, a fim de que a culpabilidade do apelante seja afastada. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da pena (ID-14068173).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-17672928).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-17908594).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sustentando que os elementos de provas constantes dos autos são frágeis para subsidiar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que não ficou devidamente comprovado o ato de traficância.

A tese defensiva não merece acolhida. Vejamos.

Noticiam os autos que, no dia 10/12/2018, por volta das 23h, Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo, ao longo da rodovia BR-010, em Santa Maria/PA, quando perceberam dois indivíduos trafegando em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor azul, próximo a fábrica de postes. Ao perceberem que estavam sendo seguidos pela viatura policial, o acusado WEMES PEREIRA COSTA, jogou 15 (quinze) petecas de “OXI”, na via pública.

Ambos foram presos em flagrante delito. Na ocasião, o acusado ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO, ora apelante, se identificou pelo nome de EDNALDO LIRA DUTRA, inverdade só descoberta após a realização da audiência de custódia.

Após regular instrução processual, ambos foram condenados. Contra a sentença condenatória,
ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO interpôs o presente recurso.

Pois bem, analisando os autos do processo, constata-se que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID-13750083, fls. 5), bem como pelo Laudo Pericial Definitivo nº: 2020.02.000010-QUI (ID-1375095), no qual consta que os materiais apreendidos se trata da substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por “cocaína”, pesando 6,489 g (seis gramas e quatrocentos e oitenta e nove miligramas).

Outrossim, a autoria delitiva resta comprovada pelos elementos de provas carreados aos autos, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos ao confirmarem, em juízo, os fatos descritos na inicial acusatória.

Nesse sentido, o policial militar ELSON RAMOS COSTA relatou que:

Que estavam em ronda e perceberam que eles vinha na BR; que foram abordá-los e eles jogaram alguma coisa no chão; que estavam em uma moto; que no momento foram presos por estarem com entorpecentes; que pela quantidade, se trataria de tráfico; que não já ouviu falar do Wemes, que recebeu denúncias que ele sempre se envolve com entorpecentes; que não lembra se foi apreendido algum dinheiro; que o matéria entorpecente estava em porções individualizadas; que não sabe se alguém já comprou drogas deles; que não sabe se iriam entregar a droga para alguém; que o material entorpecente foi jogado espalhado e guarnição as encontrou; que não chegaram a confessar que venderiam a droga; que não recorda se encontraram outras drogas; que não sabe quem jogou a droga na via [...]

O policial militar MARCONDES ALVES DE SOUSA:

Que estavam fazendo ronda pela BR-010, entre Santa maria e o posto 18; que avistaram dois elementos em uma motocicleta; que acompanhara a moto; que deram ordem de parada;
que no momento da abordagem, o indivíduo da garupa jogou alguma coisa; que fizeram a busca pessoal e encontraram uma com eles uma quantidade de entorpecente próximo
; que não recorda de terem encontrado dinheiro com eles; que eles informaram que a droga pertencia ao “maranhense”; que o outro apenas estava dando uma carona; que não sabe se a droga era para uso próprio; que tem informações que o “maranhense” já vendia droga na cidade; que não efetuou anteriormente a prisão de “maranhense” por tráfico; que não localizou ninguém que tivesse comprado drogas deles; que os outros policiais encontraram a droga, aproximadamente quinze “petequinhas”; [...]
que o Anderson informou outro nome no momento da abordagem, que na delegacia foi descoberto seu nome verdadeiro;

O policial militar JOSÉ AROLDO CASTRO SOARES:

Que estavam em ronda pela cidade, na BR-010, próximo a fábrica e postes; que se depararam com duas pessoas em uma moto; que fizeram a abordagem;
que ao chegaram próximo deles, o garupa, “o maranhense”, jogou algo; que na abordagem, encontraram a droga; que a droga estava em porções individuais;
que não sabe se foi encontrado dinheiro; que o “maranhense” informou que a droga era sua; que não sabe se a droga era para uso próprio; que a droga era para venda, posto que estava fracionada; que não sabe se trabalham para algum traficante; que não recorda se foram encontrada droga no bolso de algum deles; [...] que Anderson informou nome diferente no momento da abordagem, mas não recorda qual foi o nome.

Desta feita, em consonância com o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos dos policiais militares são meios de provas que ostentam idoneidade para embasar a condenação do apelante, mormente, quando em harmonia com os demais elementos de provas, não havendo que se falar em debilidade probatória. Nesta linha, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No presente caso, as declarações dos policiais foram convergentes com as demais provas constantes dos autos. Portanto, revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Ademais, para a configuração do delito de tráfico de drogas não é necessário prova da efetiva comercialização da droga, ou seja, não se exige que o agente seja surpreendido no ato de mercancia, bastando que o contexto fático denote a ação delituosa do tráfico de drogas, como no presente caso, em que o apelante juntamente com
WEMES PEREIRA COSTA
transportavam
6,489 g (seis gramas e quatrocentos e oitenta e nove miligramas) de “cocaína”, acondicionada em
15 (quinze) invólucros, o que é típico na comercialização ilegal de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, a sentença condenatória não merece ser reformada neste aspecto. E, sendo assim, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para o delito de posse para consumo pessoal, haja vista que a situação fática se amolda ao crime de tráfico de droga, previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA-CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Subsidiariamente, a defesa do apelante pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena definitiva seja fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos.

Assiste razão à defesa.

Na primeira fase
, o Juízo
a quo
valorou negativamente apenas o vetor “antecedentes criminais”, posto que o apelante possuía, ao tempo do crime, condenação com sentença judicial transitada em julgado. Nesse sentido, fixou a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Neste ponto, entendo que o incremento na pena foi desproporcional, mormente porque o Juízo
o quo
não apresentou motivação idônea. Dessa forma, aplico a fração 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal.

Sendo assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias) dias-multa.

Na segunda fase
, não há agravantes. Todavia, conforme previsto na sentença, está presente a atenuante da confissão. Dessa forma, redimensiono a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase
, não há causas de aumento e de diminuição de pena. Ressalte-se que o apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11343/2006, posto que é reincidente.

Portanto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, considerando que o apelante é reincidente, mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

3.

DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA-EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

O apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal.

Todavia, enxergo que ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Vejamos.

Considerando o
quantum
da pena acima descrito e o que dispõe o art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código penal, o prazo da prescrição retroativa, no presente caso, é de 04 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
em 15/01/2019 (ID-13750086). A sentença condenatória foi publicada em 19/01/2023 (ID-13750156). Portanto, entre os dois marcos interruptivos, se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Desta feita, declaro extinta a punibilidade de
ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO
em relação ao crime de falsidade ideológica descrito na denúncia, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para redimensionar a pena do apelante pelo crime de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. E de OFÍCIO declaro extinta a punibilidade do apelante em relação crime de falsidade ideológica, conforme descrito na denúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024